Tribunal: TJES
Processo: 5023293-66.2025.8.08.0024
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): BRUNO SILVEIRA DE OLIVEIRA
Órgão julgador: BRUNO SILVEIRA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Turma Recursal - 4ª Turma
Assuntos: Anulação
Data de julgamento: 2026-07-01

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5023293-66.2025.8.08.0024
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RECORRIDO: VALDICEIA AMANCIO DA SILVA FERREIRA
RELATOR(A):
BRUNO SILVEIRA DE OLIVEIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 4ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
EMENTA:
JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. RECURSO INOMINADO. CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA. PROFESSORA DESIGNADA TEMPORARIAMENTE. SUCESSIVAS RENOVAÇÕES CONTRATUAIS. DESCARACTERIZAÇÃO DA TEMPORARIEDADE EXCEPCIONAL EXIGIDA PELO ART. 37, IX, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. NULIDADE DOS CONTRATOS. DIREITO AO FGTS. ART. 19-A DA LEI Nº 8.036/90. TEMA 551/STF. FICHAS FINANCEIRAS QUE COMPROVAM O PERÍODO EFETIVAMENTE LABORADO. ID 19474251. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

___________________

RELATÓRIO/VOTO

(Minuta elaborada em conformidade com a
Resolução TJES n. 12/2020
)

Dispensado o relatório, na forma do art. 38 da Lei nº 9.099/95.

Trata-se de recurso inominado interposto pelo ESTADO DO ESPÍRITO SANTO contra sentença que declarou a nulidade dos contratos temporários firmados com a parte autora e condenou o ente público ao pagamento dos depósitos de FGTS incidentes sobre a remuneração percebida no período não prescrito.

DA ADMISSIBILIDADE

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso.

DO MÉRITO

A sentença deve ser mantida. Conforme se extrai dos autos, a autora exerceu a função de
Professor A – Designação Temporária
, mediante sucessivas contratações temporárias celebradas pelo Estado, no período compreendido entre
fevereiro de 2022 e dezembro de 2024
, conforme demonstrado nas
fichas financeiras acostadas no ID 19474251
, as quais comprovam de forma objetiva a continuidade da prestação laboral no lapso temporal discutido.

Referido período revela permanência contratual por quase três anos consecutivos, circunstância incompatível com a natureza excepcional e transitória exigida pelo art. 37, IX, da Constituição Federal. A contratação temporária somente é válida quando destinada a atender necessidade
(i) temporária,
(ii) excepcional e
(iii) por prazo determinado.

No caso concreto, as reiteradas renovações contratuais desnaturaram o vínculo administrativo excepcional, evidenciando utilização da contratação temporária para suprimento de necessidade permanente da Administração Pública, em afronta ao comando constitucional do concurso público.

A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é pacífica no sentido de que,
declarada a nulidade da contratação temporária irregular
, faz jus o contratado aos depósitos de FGTS relativos ao período laborado, nos termos do art. 19-A da Lei nº 8.036/90 (Tema 551/STF). Nesse sentido:

“É devido o depósito do FGTS na conta de trabalhador cujo contrato com a Administração Pública seja declarado nulo, quando mantido o direito ao salário pelos serviços prestados.”
(STF, RE 596.478, Tema 551 da Repercussão Geral)

No âmbito estadual, o entendimento encontra reforço na
Súmula 22 do TJES
, segundo a qual:

“É devido o depósito de Fundo de Garantia por Tempo de Serviço na conta do trabalhador cujo contrato com a Administração Pública seja declarado nulo por ausência de prévia aprovação em concurso público.”

Nessa linha, não socorre ao recorrente a alegação de que a contratação seria válida apenas porque, em tese, observados os limites temporais abstratamente previstos na Lei Complementar Estadual nº 809/2015. Isso porque a mera adequação formal ao prazo máximo legal de contratação temporária
não convalida, por si só, a constitucionalidade do vínculo
, sendo imprescindível, além do respeito ao limite temporal normativo, a efetiva demonstração concreta de que a contratação destinou-se ao atendimento de necessidade verdadeiramente temporária e excepcional.

A legalidade formal do prazo contratual não tem o condão de afastar o controle material de constitucionalidade da contratação quando evidenciado que o vínculo temporário foi utilizado para suprir demanda ordinária, contínua e permanente da Administração Pública. Em outras palavras,
o fato de a contratação situar-se dentro do teto temporal permitido pela legislação infraconstitucional não impede o reconhecimento de nulidade quando ausentes, materialmente, os pressupostos constitucionais do art. 37, IX, da CF
, sob pena de se admitir que norma infraconstitucional esvazie a excepcionalidade constitucionalmente exigida para o regime temporário.

A sucessividade contratual demonstrada pelas fichas financeiras do ID 19474251 evidencia precisamente o desvirtuamento reconhecido pelo juízo de origem.

Quanto ao pedido subsidiário formulado pelo Estado para determinação judicial de rescisão do vínculo atual e vedação de novas contratações, correta a sentença ao rejeitá-lo, pois eventual rescisão de vínculo temporário em vigor insere-se no âmbito de discricionariedade administrativa, não cabendo ao Poder Judiciário substituir-se ao administrador nessa deliberação.

Dessa forma, escorreita a sentença ao declarar a nulidade dos contratos e condenar o Estado ao recolhimento do FGTS sobre o período não prescrito.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo integralmente a sentença por seus próprios fundamentos, nos termos do art. 46 da Lei nº 9.099/95.

CONDENO a parte recorrente ao pagamento de honorários advocatícios fixados em 20% sobre o valor da condenação, nos termos do art. 55 da Lei nº 9.099/95. Custas isentas na foram da Lei.

É como voto. Submeto à apreciação do MM. Juiz de Direito.

GUILHERME EMMERICH BARROS SOARES

Juiz Leigo

O Sr. Juiz de Direito
Relator Doutor BRUNO SILVEIRA DE OLIVEIRA
: Nos termos da Resolução TJES n. 12/2020,
HOMOLOGO
a projeto de voto elaborado pelo Ilmo. Juiz Leigo e a adoto como razões da minha manifestação, para que produza seus jurídicos e legais efeitos.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)